Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
2. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de insuficiência de provas. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
3. O próprio réu reconheceu em seu depoimento judicial que se reaproximou da vítima, mantendo contato com ela, durante a vigência das medidas protetivas.
4. O consentimento da vítima quanto à aproximação do apelante não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
5. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
6. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de indenização mínima por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.